Tribunal: STM
Processo: 7000423-13.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000423-13.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO: KAYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA VIEIRA (OAB: DF44343)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento a presente Correição Parcial requerida pela Defesa do Cel Int
ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR, para manter na íntegra a Decisão vergastada,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se impedido o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, na forma do art. 149
do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000423-13.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REQUERENTE: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. KAYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA VIEIRA.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. FASE DO ART. 427 DO CPPM. PROVA NÃO RELACIONADA À LIDE. RECURSO
DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O Juízo primevo, em análise do pleito defensivo, na fase do art. 427 do CPPM, indeferiu
o pedido de produção da prova, sob o fundamento da ausência de relação com a lide.
As notas fiscais solicitadas são de pessoa jurídica diversa, sequer citada na Exordial.
Assim também, o lapso temporal da confecção das provas requeridas é diverso do
tempo do cometimento do suposto delito em análise.
A Defesa argumentou ter sido o Decisum ato abusivo do Juízo a quo, que
consubstanciou manifesto prejuízo ao réu, muito embora não tenha definido o porquê
da demonstração das notas fiscais pretendidas.
Não houve error in procedendo, ato abusivo ou mesmo afronta ao princípio da ampla
defesa ou do contraditório por parte do Juiz Federal Substituto da JMU ao indeferir o
pedido defensivo. A prova pretendida não possui qualquer referência ao case sub
examine, não traz qualquer esclarecimento quanto aos fatos descritos na Exordial
Acusatória e, alfim, não foi produzida no período do suposto cometimento dos delitos
pelo acusado.
In casu, muito embora não houvesse outro meio recursal a atacar a negativa judicial, é
impossível a caracterização do indeferimento da produção probatória como ato que
deva ser corrigido, por não ter sido demonstrado erro ou omissão inescusável, abuso
ou ato tumultuário do Juízo, conforme apregoa-se fundamental para o cabimento da
Correição Parcial, ex vi do art. 498, alínea "a", do CPPM.
Correição Parcial conhecida e desprovida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento a presente Correição Parcial requerida pela Defesa do Cel Int ANTÔNIO MARTINS DE
ALENCAR, para manter na íntegra a Decisão vergastada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial requerida pela Defesa do Cel Int ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR, com
fulcro no art. 498, alínea "a", do CPPM, em face da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000321-83.2020.7.11.0011, que
indeferiu o pedido de produção de prova, na fase do art. 427 do CPPM, consistente na expedição de ofício

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
ao GAP-DF para a apresentação de cópias das notas fiscais e as indicações das respectivas comissões de
recebimento dos serviços contratados perante a empresa Pirâmide Reforma e Pintura LTDA - ME, nas
datas de 27 e 28/12/2016.
Narra a Decisão vergastada (evento 1, doc. 3), in verbis:
"(...) Outrossim, INDEFIRO o pedido VIII da Defesa (evento 163), pela obtenção de notas
fiscais da empresa Pirâmide Reforma e Pintura Ltda - ME, no período de 27/12/2016 e
28/12/2016.
As notas fiscais solicitadas são de pessoa jurídica que não é sequer mencionada
na denúncia. Bem assim, o período das notas fiscais se refere a lapso temporal diverso do
contido na exordial acusatória, que relata fatos ocorridos entre 20/11/13 e 29/10/14. Não
cabe, portanto, ampliar desnecessariamente o conjunto probatório sem que os
documentos tenham relação com os autos. (...)".
Na origem, o Órgão Ministerial ofereceu Denúncia em desfavor do acusado e outros, imputando-lhe a
prática do art. 96, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 53 do CPM, por 2 (duas) vezes, em
continuidade delitiva (art. 71 do CPB); e do art. 312 do CPM, referente aos atestes ideologicamente falsos
nas notas fiscais (documentos particulares), por 5 (cinco) vezes, todos c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do
CPM, em continuidade delitiva (evento 1).
Segundo a Exordial, o denunciado concorreu, em tese, para o delito de fraude ao contrato decorrente do
Pregão Eletrônico nº 47/2013 (SRP), na medida em que atestou as notas fiscais das empresas Antônia
Edna Bezerra Cunha - ME e Alves Sausmikat Comercial de Manufaturados LTDA, quando era Chefe de
Gabinete do COMDABRA, como se os bens móveis adquiridos tivessem sido entregues. Consta da
Denúncia que o agente, com seu agir, supostamente concorrera para o prejuízo da Administração
Castrense, uma vez que dolosamente recebeu parcela de material de valor superior ao limite
estabelecido no art. 23 da Lei 8.666/93, para a modalidade convite, sem confiar a uma Comissão de
recebimento de no mínimo 3 (três) membros, designados pela autoridade competente, bem como não
possuía poderes delegados para desempenhar a função de Ordenador de Despesas à época dos fatos. Por
derradeiro, asseverou o Parquet das Armas que não foram recebidos integralmente os bens contratados,
muito embora o valor empenhado tenha sido pago às demais acusadas.
A Denúncia foi recebida em 26/11/2020 pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM (evento 1,
doc. 2, da AP 7000321-83.2020.7.11.0011).
Regularmente citado, o denunciado constituiu defesa particular (evento 24 da AP Originária).
Em Audiência de qualificação dos acusados e oitiva das testemunhas ministeriais, de 4/2/2021 (evento 56
da APM), foram inquiridos o Maj Brig do Ar R1 Antônio Carlos Egito do Amaral, a Ten Eng Ellen Cristina
Monteiro Abramides, o SO Luiz Alberto dos Santos Silva e o 1º Ten Esp Com Jorge Alan Gomes, bem como
aberto o prazo do art. 417, §2º, do CPPM.
A Defesa constituiu 11 (onze) testemunhas, ouvidas no dia 14/4/2021, juntamente com mais 4 (quatro)
testemunhas da Acusação, conforme Ata da Audiência (evento 148 da APM).
Em 15/4/2021, foram interrogados os agentes e, após, aberto vistas às partes para apresentação de
diligências, ex vi do art. 427 do CPPM (evento 151 da APM).
O MPM pleiteou, no evento 155 da APM, pela oitiva de três testemunhas; pela expedição de ofício ao
COMAER para a juntada de demonstrativos de movimentação de bens móveis do COMDABRA/COMAER,
no período denunciado; pela juntada pela Defesa do Cel. ALENCAR de cópia integral do processo judicial
de inventário de sua genitora; e pela realização de Inspeção Judicial nas dependências do COMAER.
Por sua vez, a Defesa do Cel ALENCAR requereu diversas diligências (Evento 163 - doc 1 - APM nº
7000321- 83.2020.7.11.0011), dentre as quais, o item VIII do petitório, que pugnou pela expedição de
ofício ao GAP-DF, para que apresente cópias das notas fiscais e a indicação das respectivas comissões de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
recebimento dos serviços contratados perante a empresa PIRÂMIDE REFORMA e PINTURA LTDA - ME, CNPJ
n.º 72.648.553/0001-66, pelas Notas de Empenho n.º 803966; 803967; 803968; 803969; 803970;
803971; 803972; 803973; 803979, nas datas de 27 e 28/12/2016. Em suas Razões, afiançou a
necessidade da explicação do porquê o GAP-DF teria fracionado o serviço em 9 (nove) Notas de Empenho
emitidas no mesmo dia, para a mesma empresa, no valor total de R$ 469.999,07 (quatrocentos e
sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sete centavos), conforme planilha anexada aos
autos.
O Juízo primevo, em análise do pleito defensivo (evento 1), indeferiu o pedido constante do item VIII, sob
o fundamento de que as notas fiscais solicitadas são de pessoa jurídica "que não é sequer mencionada na
denúncia. Bem assim, o período das notas fiscais se refere a lapso temporal diverso do contido na
Exordial acusatória, que relata fatos ocorridos entre 20/11/13 e 29/10/14".
Inconformada, a Defesa do acusado requereu a presente Correição Parcial, asseverando ser abusivo o ato
do Juízo a quo, o que resultaria, no seu entendimento, "em evidente prejuízo ao réu". Fundamentou a
produção da referida prova para compor parâmetro comparativo da contratação em discurso na Denúncia
com outra aleatória também realizada pela FAB, o que poderia esclarecer o que está sendo imputado ao
agente pela Peça Pórtico. Sustentou que o não acolhimento do sucedâneo recursal contrariaria a
Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LV, e o princípio da paridade de armas, insculpido no art. 7º do
CPC, prequestionando, ao fim, a matéria.
O MPM, em Contrarrazões (evento 1, doc. 2), pleiteou pelo conhecimento e pelo desprovimento da
Correição Parcial, para que seja mantida inalterada a Decisão a quo pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Juiz Federal Substituto da JMU manteve o Decisum e, na forma do art. 522 do CPPM, remeteu o Recurso
à apreciação desta Corte Castrense (evento 1, doc. 3), pelo que foi distribuído a minha relatoria.
Em Parecer da lavra do Subprocurador Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi (evento 8), a PGJM
manifestou-se pelo conhecimento e pelo indeferimento da presente Correição Parcial.
É o Relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa do Cel Int ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR, com fulcro no art. 498, alínea "a", do
CPPM, em face da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000321-83.2020.7.11.0011, que indeferiu o pedido de produção
de prova, na fase do art. 427 do CPPM, consistente na expedição de ofício ao GAP-DF para a apresentação
de cópias das notas fiscais e as indicações das respectivas comissões de recebimento dos serviços
contratados perante a empresa Pirâmide Reforma e Pintura LTDA - ME, nas datas de 27 e 28/12/2016.
Da análise exauriente dos fundamentos recursais, não assiste razão à Defesa.
Durante a instrução probatória, a Defesa do Cel Int ALENCAR, após abertura do prazo do art. 427 do
CPPM, para o requerimento de diligências, pugnou ao Juízo de piso pela (evento 163 da APM):
(...) "I) Expedição de Ofício ao GAP-DF1 para que apresente todos os anexos do pregão
eletrônico nº 047/2013 (SRP), realizado pelo VI COMAR em 20 de novembro de 2013, para
Contratação de serviços de confecção de móveis e estofados para equipar todas as
seções do Sexto Comando Aéreo Regional (VI COMAR) e demais Unidades Apoiadas;
II) Expedição de Ofício ao GAP-DF, para que informe quais foram as Seções do VI COMAR,
bem como as Unidades Apoiadas que foram contempladas pela contratação de serviços

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
de confecção de móveis e estofados, dispostas no Pregão Eletrônico nº 047/2013 (SRP);
III) Expedição de Ofício ao GAP-DF para que apresente todos os processos de inclusão em
carga do Pregão nº 047/2013 (SRP), cujo objeto foi a confecção de móveis, com as
respectivas inclusões no SILOMS2;
IV) Ofício para identificar se Cel Pitta tinha delegação de competência para assinar como
OD, Chefe do Almoxarifado, Gestor de Material e Agente Diretor, no período em que foi
Chefe de Gabinete do COMDABRA;
V) Expedição de Ofício ao COMAE (antigo COMDABRA) para que apresente todas as
publicações de comissões de recebimento instauradas no âmbito do COMDABRA, no
período de 2011 a 2017;
VI) Expedição de Ofício ao COMAE (antigo COMDABRA) para que apresente todos os
termos de passagem de cargo registrados entre os anos 2011 a 2015 no âmbito do
COMDABRA/COMAE;
VII) Expedição de Ofício ao COMAE (antigo COMDABRA) para que apresente o
inventário/inclusão em carga dos bens recebidos por Guia de Movimentação de Material
anexas ao Doc. 30, que ora se requer a juntada;
VIII) Expedição de Ofício ao GAP-DF, para que apresente cópias das notas
fiscais e indicação das respectivas comissões de recebimento dos serviços
contratados junto à empresa PIRÂMIDE REFORMA e PINTURA LTDA - ME, CNPJ
n.º 72.648.553/0001-66, pelas Notas de Empenho n.º 803966; 803967; 803968;
803969; 803970; 803971; 803972; 803973; 803979, nas datas de 27 e
28/12/2016;
IX) Acesso integral a todos os procedimentos que tramitam neste juízo em que o
denunciado Cel Int Antônio Martins de Alencar figura como parte;
X) Desentranhamento dos Pedidos de Quebra de Sigilo bancário e fiscal do denunciado e
de sua genitora por ausência de vinculação com os fatos em apuração na presente ação;
e
XI) A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO COMAE, INCLUSIVE
COM A POSSIBILIDADE DE INSPEÇÃO NAS UNIDADES ADJACENTES, A EXEMPLO DO CCOA,
CODA, ANTIGO POSTO CAN, E OUTRAS ABRANGIDAS PELA ÁREA DO COMAR VI. (...)".
(Grifo nosso.)
Na mesma esteira, utilizando-se do referido prazo, pleiteou o MPM, no evento 155 da APM, pela oitiva de
três testemunhas; pela expedição de ofício ao COMAER para a juntada de demonstrativos de
movimentação de bens móveis do COMDABRA/COMAER, no período denunciado; pela juntada pela Defesa
do Cel. ALENCAR de cópia integral do processo judicial de inventário de sua genitora e pela realização de
Inspeção Judicial nas dependências do COMAER.
Por sua vez, em Despacho/Decisão proferido pelo Juiz Federal Substituto da JMU da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, no evento 165 da APM, este houve por bem:
(...)
De início, DEFIRO o pedido 2 do MPM (evento 155) e os pedidos I a VII da Defesa do Cel
ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR (evento 163), todos para prestação de informações por
Organizações Militares.
(...)
Do mesmo modo, DEFIRO o pedido IX, pela certificação nos autos e acesso ao E-proc de
processos relacionados ao Cel ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR, e o pedido XII, de juntada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
de documentos, ambos apresentados pela Defesa (evento 163).
(...)
Por outro lado, INDEFIRO o pedido 1 do MPM (evento 155), de inquirição de testemunhas
referidas.
(...)
INDEFIRO, outrossim, o pedido 3 do MPM (evento 155), pela juntada de processo de
inventário, e o pedido X da Defesa (evento 163), pelo desentranhamento das quebras de
sigilo.
(...)
Outrossim, INDEFIRO o pedido VIII da Defesa (evento 163), pela obtenção de
notas fiscais da empresa Pirâmide Reforma e Pintura Ltda - ME, no período de
27/12/2016 e 28/12/2016.
(...)
Por fim, deixo de analisar os pedidos de inspeção judicial formulados pelo MPM (pedido 4,
do evento 155) e pela Defesa (pedido XI, do evento 163). Este pleito será apreciado
posteriormente à juntada e ao exame de toda a documentação supramencionada,
momento oportuno para avaliar a necessidade do ato. (Grifo nosso.)
Neste conspecto, a Defesa do acusado, inconformada com o veredicto do magistrado a quo, com fulcro
no art. 498, alínea "a", do CPPM, asseverando ser abusivo o referido ato que indeferiu seu pedido VIII do
petitório, o que resultaria, no seu entendimento, "evidente prejuízo ao réu", requereu a presente
Correição Parcial, sob o fundamento de que a produção da mencionada prova seria necessária para
compor parâmetro comparativo da contratação em discurso na Denúncia, o que poderia esclarecer o que
está sendo imputado ao agente pela Peça Pórtico. Para além, afiançou que o não acolhimento do meio
recursal protocolizado contrariaria a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LV, e o princípio da
paridade de armas, insculpido no art. 7º do CPC, prequestionando, ao fim, a matéria.
No entanto, corroboro na íntegra, com a Decisão vergastada.
Conforme se depreende na análise dos delitos imputados pelo Parquet Milicien ao acusado, bem como do
período do suposto cometimento dos crimes, não há falar em confluência da prova pretendida pela
Defesa para o esclarecimento da lide em questão.
No requerimento número VIII da petição da Defesa, esta sequer fundamenta o porquê da necessidade da
produção da referida prova, apenas atesta, in litteris:
"(...) Requer seja Oficiado ao GAP-DF para que apresente as cópias das notas fiscais e
indicação das respectivas comissões de recebimento dos serviços contratados junto à
empresa PIRÂMIDE REFORMA e PINTURA LTDA - ME, CNPJ n.º 72.648.553/0001-66, nas
datas de 27 e 28/12/2016, pelas Notas de Empenho n.º 803966; 803967; 803968;
803969; 803970; 803971; 803972; 803973; 803979, bem como para que expliquem o
motivo de ter fracionado o serviço em 9 Notas de Empenho emitidas no mesmo dia, para
a mesma empresa, no valor total de R$469.999,07 (quatrocentos e sessenta e nove mil
novecentos e noventa e nove reais e sete centavos), conforme planilha ora anexa ao Doc.
59".
Acorde o Juízo singular de primeira instância, as notas fiscais solicitadas são de pessoa jurídica que não
foi mencionada na Denúncia. Ademais, o período das notas fiscais se refere a lapso temporal diverso do
contido na Exordial Acusatória, que relata fatos ocorridos entre 20/11/13 e 29/10/14, e não em 2016,
conforme provas anexadas pela própria Defesa. Não cabe, portanto, ampliar desnecessariamente o
conjunto probatório, tendo em vista que os documentos não possuem relação com os autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
Daí, in casu, muito embora não houvesse outro meio recursal a atacar a negativa judicial, é impossível a
caracterização do indeferimento da produção probatória como ato que deva ser corrigido, por não ter
sido demonstrado erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário do Juízo, conforme apregoa-se
fundamental para o cabimento da Correição Parcial, ex vi do art. 498, alínea "a", do CPPM.
Ainda, diferente do que quis demonstrar a Defesa do Cel Int ALENCAR, não houve error in procedendo,
ato abusivo ou mesmo afronta aos princípios da ampla defesa ou do contraditório por parte do Juiz
Federal Substituto da JMU ao indeferir o pedido para oficiar o Grupamento de Apoio de Pessoal - GAP da
FAB, uma vez que as referidas notas fiscais, insisto, acorde atestou o Juízo primevo, não possuem
qualquer referência ao case sub examine, não trazem qualquer esclarecimento quanto aos fatos descritos
na Exordial Acusatória e, alfim, não foram produzidas no período do suposto cometimento dos delitos
pelo acusado.
A argumentação de que se faz necessária a juntada das supracitadas notas fiscais para que fossem
comparadas à contratação investigada por suposta fraude no Pregão Eletrônico nº 47/2013 (SRP) não se
sustenta. A parte poderia ter requerido a revelação de qualquer outro procedimento licitatório da mesma
modalidade, com objeto similar, produzido à época dos fatos, sem mencionar um em especial, uma vez
que, conforme argumenta, seria apenas um procedimento aleatório para que fosse comparado ao ato
licitatório in specie.
Ademais, nas Razões da Correição Parcial, a Defesa não fundamentou o porquê da indicação do ato de
contratação da empresa Pirâmide Reforma e Pintura LTDA- ME, apenas afirmou na parte final do último
parágrafo da fl. 6 do pleito correcional que seria necessário "para possibilitar a contextualização dos fatos
da Denúncia com outras contratações da FAB".
A produção de provas é direito das partes e procedimento imprescindível para o esclarecimento dos
litígios e da busca pela verdade real.
O processo penal deve tender à averiguação e ao descobrimento da verdade real ou material, sendo esta
a regra. Só por exceção e quando o juiz não puder dispor de meios para assegurá-la, poderá se curvar à
verdade formal. Portanto, a prova é indisponível e o juiz deve pesquisá-la acima da aquiescência das
partes.[1]
Contudo, a busca desenfreada pela verdade processual encontra alguns limites naturais, a exemplo do
princípio nemo tenetur e da necessidade da demonstração de motivos idôneos para a produção
probatória, por força de um processo de ponderação, na escolha do direito-valor mais aproximado com os
direitos e as garantias fundamentais do indivíduo.
No âmbito da processualista penal, todas as provas têm valor relativo, incluindo a própria confissão do
réu, conforme exposição de motivos do Código de Processo Penal ordinário, traduzindo-se a verdade
como a conformidade da noção ideológica com a realidade e o abuso de poder.[2]
Em apertada síntese, assevera Claus Roxin que na sua essência o princípio da investigação da verdade
material implica que o Tribunal não se encontra vinculado pelas afirmações das partes no processo, em
especial pela confissão do acusado; que a revelia não induz à presunção da culpabilidade do agente; e
que o Tribunal não se encontra limitado pelos meios de prova, podendo agir oficiosamente, inclusive,
lançando meios de prova não solicitados quer pelo Ministério Público, quer pelas partes.[3]
A verdade deve estar ancorada nos autos, o que permite ao Juízo investigar para descobri-la, superando a
desídia das partes, procurando a verdade material ou real, que se compõe naquela que mais se aproxima
da realidade.
Evidente está que o princípio da verdade real provoca no Juízo um sentimento de busca, de
inconformidade com que lhe é apresentado pelas partes.
No entanto, há limitações que possuem como escopo a suavização da acusação estatal, e sobreleva-se
sobre o poder punitivo estatal, o jus puniendi, sendo um direito mais imponente que a verdade real.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
Desta forma, no que pese a instrução probatória ser de fundamental importância para descortinar a
autoria e a materialidade delitivas, a busca da verdade real sofre atenuações na limitação da prova
insuscetível de ser produzida, quer pelo juiz ex officio, quer pelas partes.
Portanto, inquestionável o Decisum a quo quanto à inadmissibilidade da produção da prova pretendida
pela Defesa, conquanto esta encontra-se desvinculada à lide, não contribuindo para o deslinde da
quaestio.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento da presente Correição Parcial requerida
pela Defesa do Cel Int ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR, para manter na íntegra a Decisão vergastada,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] BARROS, Francisco Dirceu. Direito processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. V. 1,
p. 6.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. São Paulo: RT, 2005.
P. 56.
[3] ROXIN, Claus. Derecho procesal Penal. 25ª edição. Editores Del Puerto S. R. L., Buenos
Aires 2003, p.78.